Tribunal: CARF
Processo: 11516.005439/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005439/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.808 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CLAUDIO HADLICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ESPECIFICIDADE
DOS
SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005439/2008-09
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04/07 foi efetuado o lançamento
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 4.855,32 para Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 2.569,68, código de receita 2904,
acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2005,
exercício 2006, motivado pela glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
27.000,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal.
Relata a autoridade fiscal que a glosa foi realizada em razão do recibo
apresentado não estar de acordo com as normas legais, não descrever a natureza da transação
e/ou a especificidade do ato e/ou a contrapartida referente aos valores recebidos.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 02, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
- Que o recibo foi decorrente de um procedimento médico ao qual o contribuinte
teria se submetido no ano de 2005, na cidade de São Paulo, em uma clinica médica conceituada;
- Que não possuía discordância quanto aos questionamentos apurados no laudo,
pois não lhe dizem respeito e nem colocam qualquer dúvida quanto à sua pessoa, mas, sim,
apenas põem em dúvida dados referentes a Clinica Médica;
- Que entrou em contato com a Clínica e que a mesma ficou de entrar em contato
com o contador para lhe auxiliar, o que não ocorreu até a data da apresentação da impugnação; e
- Que a Receita deve apurar os dados registrados na declaração da Clinica Médica
e, em caso de discordância, notificá-la. Requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Em Acórdão de fls. 23/26, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgar a impugnação improcedente sob as
seguintes justificativas:
“Assim, revela-se equivocado o entendimento do contribuinte de que a motivação da
glosa diz respeito unicamente aos dados da clinica médica, ao contrário, o fundamento
da glosa é a ausência de especificação do serviço prestado, ou seja, o documento
apresentado não descreve a natureza do serviço prestado, não especificando a
contrapartida do valor que está sendo pago (... recibo apresentado não estar de acordo
com as normas legais, não descrever a natureza da transação e/ou a especificidade do
ato e/ou a contrapartida referente aos valores recebidos.). E não resta dúvida de que a
incumbência de comprovar a natureza da dedução pleiteada é do contribuinte e não do
Fisco.
Vale notar que quando se tratam de despesas médicas dispendiosas há sempre um
histórico da doença facilmente demonstrável por meio de exames, laudos médicos e
periciais comprovando a patologia e o tratamento ao qual o paciente foi submetido.
No presente caso, caberia ao contribuinte apresentar outros elementos probatórios que
pudessem reforçar a alegação de que aquele pagamento refere-se a tratamento médico
do próprio contribuinte ou de seus dependentes. No entanto, tal fato não ocorreu. Aliás,
nem agora, perante esta instância de julgamento vem o impugnante apresentar qualquer
esclarecimento fático acerca dos serviços que teriam provocado tais despesas.
Sendo assim, diante da ausência de documentos capazes de comprovar a natureza da
transação, especificando o serviço prestado, não vejo outra atitude a ser tomada a não
ser a mesma que levou a autoridade lançadora a desconsiderar tais importâncias no
cálculo do imposto de renda.”
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte tomou conhecimento do resultado da
decisão de 1a instância em 30/03/2012 (fls. 31) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário
de fls. 32, protocolado em 23/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que, devido ao histórico
de infertilidade familiar, os procedimentos médicos foram realizados numa clínica de São Paulo
– SP e que, por ausência de um quadro clínico definido, aliado à falta de informações, foram
concedidos como prova do pagamento pelos serviços médicos prestados um simples recibo, bem
assim que, no intuito de comprovar o pagamento, está anexado ao recurso voluntário dois
extratos bancários fornecidos pela Caixa Econômica Federal.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que a legislação do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no
8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, registre-se, de logo, que o recorrente entendeu por
anexar ao seu recurso os extratos bancários de fls. 34/35 a partir dos quais se verifica que nos
dias 14/06/2005, 01/07/2005 e 20/07/2005 foram compensados três cheques no valor, cada qual,
de R$ 9.000,00.
Ora, é bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72,
a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que
(a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que os extratos bancários devem ser aqui analisados, uma vez
que a situação se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação dos respectivos extratos.
Ocorre que, ainda que seja possível atestar que, de fato, no ano de 2005, o ora
recorrente tenha realizado três operações bancárias no valor, cada qual, de R$ 9.000,00, ou seja,
R$ 27.000,00 no total – esse é o mesmo valor que foi objeto de deduções de despesas médicas –,
o fato é que não há qualquer informação complementar a respeito do beneficiário dos respectivos
pagamentos.
Além dessas poucas informações a respeito da dedução de despesas médicas no
montante de R$ 27.000,00, o que se tem nos autos é, apenas, a declaração de ajuste anual do ano-
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

calendário de 2005 em que é possível verificar que o recorrente informou que realizou o
pagamento a título de despesas médicas à Clínica de Andrologia São Paulo Ltda, CNPJ no
54.609.870/0001-91 (fls. 12/18).
A mera apresentação de extratos bancários não atesta, por si só, que os respectivos
cheques no valor, cada qual, de R$ 9.000,00, e os quais compensados nos dias 14/06/2005,
01/07/2005 e 20/07/2005, foram destinados, de fato, à Clínica de Andrologia São Paulo Ltda,
CNPJ no 54.609.870/0001-91.
O que deve restar claro é que não há nos autos quaisquer documentos que
demonstram a que título tais recursos teriam sido destinados à Clínica de Andrologia São Paulo
Ltda, quando, é bem verdade, as deduções de despesas apenas são autorizadas quando os
pagamentos são destinados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, nos termos do que
dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990, combinado com os artigos 8o, inciso II, alínea “a” da
Lei no 9.250/1995 e 80, caput do Decreto no 3.000/99.
A propósito, vale destacar, ainda,, o fundamento da glosa foi justamente a
ausência de especificação do serviço prestado, ou seja, o documento que havia sido apresentado
à autoridade fiscal não descrevera a natureza do serviço prestado e, portanto, não especificou a
contrapartida do valor que estaria sendo pago, sendo que não há dúvidas de que a incumbência
de comprovar a natureza da dedução pleiteada é do contribuinte e não do Fisco.
De fato, caberia ao contribuinte apresentar outros elementos probatórios que
pudessem reforçar a alegação de que os respectivos cheques compensados no valor, cada qual de
R$ 9.000,00 foram destinados à Clínica de Andrologia São Paulo Ltda e referiam-se a
tratamento médico do próprio contribuinte ou de seus dependentes, bastando que tivesse juntado
aos autos exames, laudos médicos, diagnósticos, comprovantes de consultas etc.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que o contribuinte não comprovou a
especificidade dos serviços médicos supostamente prestados e os quais foram objeto da deduções
de despesas médicas, sendo que tal informação é imprescindível para legitimar a dedução,
conforme preceituam os artigos 8o da Lei no 8.134/1990, combinado com os artigos 8o, inciso II,
alínea “a” da Lei no 9.250/1995 e 80, caput do Decreto no 3.000/99.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.808 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005439/2008-09

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital